Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LOCALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É desproporcional a expedição de mandado de prisão e apresentação contra apenado que descumpriu alguma das condições impostas para o gozo do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, especialmente quando o apenado foi condenado ao cumprimento de penas em regime aberto, haja vista que tal regime de cumprimento de pena, no Distrito Federal é, em regra, cumprido em prisão domiciliar.
2. Mantida a decisão do Juízo das execuções penais que determinou a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a expedição de mandado de localização, indeferindo o pedido ministerial de expedição de mandado de prisão e apresentação do apenado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.